Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003693-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA FERREIRA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003693-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SEMIABERTO – NEGADO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
[STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ary da Costa Campos, em favor de Diego da Silva Ferreira, condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

O impetrante aduz que o juízo de origem condenou o paciente à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, negando, contudo, o direito de recorrer em liberdade.

Postula, ao final, a liberdade do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi condenado, em primeira instância, à reprimenda de 6 anos de reclusão, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], tendo o juízo de origem estabelecido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Entretanto, a despeito do regime prisional imposto, a autoridade coatora negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, assim fundamentando:

“Em observância ao disposto pelo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, pois persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva. Com efeito, inobstante o regime de pena acima fixado, extrai-se,
in casu
, que a custódia cautelar do apenado se mostra necessária como medida voltada à tutela da ordem pública, pois patente a periculosidade social do agente, que responde a outra ação penal pelo crime de ameaça e de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas (Processo n. 1000697-41.2020.811.0092, em curso neste juízo), havendo informações no presente autos de que o condenado ocupa posição de destaque (‘disciplina’) em facção criminosa atuante nessa região, causando, desse modo, intranquilidade e insegurança nesta comunidade, sendo certo que o tráfico de drogas é fomentador de uma série de outros crimes especialmente contra o patrimônio, a vida e a integridade física, notadamente quanto praticado por meio de rede organizada e hierarquizada. Ademais disso, tratando-se de acusado que respondeu ao processo na prisão, ofende a lógica do sistema determinar a sua soltura na sentença penal condenatória que impõe aos agentes o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Sobre o tema: ‘Não é possível determinar
incontinenti
soltura de condenado que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento ‘de que não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar’ (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08)’ [STJ/HC: 267013/SP Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 1/09/2013]”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente impetrante,
“não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
[1]
.

Com isso, não há qualquer ilegalidade em não conceder ao paciente – condenado em primeira instância ao regime semiaberto – o direito de recorrer em liberdade.

No entanto,
“a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do
decisum
”
[2]
.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se o eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, segundo o qual,
“tendo o nobre magistrado fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não pode o paciente cumpri-la nas condições estabelecidas aos condenados em regime fechado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Diego da Silva Ferreira
, determinando que a autoridade coatora compatibilize a custódia cautelar do paciente com o regime prisional imposto na sentença condenatória [semiaberto].

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC 565.201/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021